Tribunal: TJBA
Processo: 8000987-36.2020.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000987-36.2020.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: AGENCIA ESTADUAL DE REG DE SERV PUB DE ENERG,TRANSP E COMUNIC DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: JOELSON MARQUES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ANTONIO EDMUNDO SILVA MORAES JUNIOR

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AUTO DE INFRAÇÃO. AGERBA. TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS. ALEGA
ÇÃO DE
TRANSPORTE CLANDESTINO. ART. 40 DA LEI ESTADUAL Nº 11.378/2009.
PARTICULAR. AUSÊNCIA DE CONCESSÃO OU PERMISSÃO.
PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE AFASTADA. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO PARA O PROVEITO ECONÔMICO. MAJORAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta pela Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia – AGERBA contra sentença que declarou a nulidade do Auto de Infração nº 84077, lavrado sob a alegação de prestação irregular de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros, afastou a exigibilidade da multa aplicada e condenou a autarquia ao pagamento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é válido o Auto de Infração nº 84077, lavrado com fundamento no art. 40 da Lei Estadual nº 11.378/2009; (ii) estabelecer se a base de cálculo e o percentual dos honorários sucumbenciais foram corretamente fixados na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O auto de infração que impõe sanção administrativa deve conter motivação clara e descrição pormenorizada dos fatos, com indicação dos elementos mínimos capazes de demonstrar a ocorrência da infração, em observância aos princípios da legalidade, motivação, contraditório e ampla defesa.

4.
A presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos não é absoluta e cede diante da ausência de motivação substancial e da insuficiência probatória quanto à prática do transporte intermunicipal irregular imputado ao administrado.

5.
A aplicação do art. 40 da Lei Estadual nº 11.378/2009 pressupõe demonstração concreta da exploração irregular do serviço de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros, o que não se verifica quando o auto de infração limita-se a formulário padrão, sem detalhamento das circunstâncias fáticas da autuação.

6.
A documentação constante dos autos evidencia a utilização do veículo para transporte de pacientes do Município, com autorização da Secretaria Municipal de Saúde, afastando a caracterização de transporte clandestino remunerado.

7.
O controle jurisdicional do ato administrativo limita-se à legalidade, sendo legítima a anulação do auto de infração quando constatados vícios de motivação e de prova.

8.
Os honorários sucumbenciais devem observar a ordem preferencial do art. 85, § 2º, do CPC, sendo o proveito econômico obtido pelo autor, consistente no valor da multa anulada, a base de cálculo adequada.

9.
O desprovimento do recurso autoriza a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

10.
Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos em CONHECER e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.